Tribunal: TJMT
Processo: 1018194-66.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018194-66.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), JOSENEIDE MARIA BEZERRA MELINHO - CPF: 853.981.791-87 (RECORRIDO), SANDRA GARCIA MARTINS - CPF: 022.530.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO CLARO E DESTACADO. COBRANÇAS LÍCITAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, condenação à restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, sob o fundamento de simulação de mútuo ordinário disfarçado de cartão de crédito, em razão de descontos não reconhecidos pela parte reclamante em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) competência do Juizado Especial Cível diante da alegada necessidade de perícia grafotécnica e de sentença ilíquida; (
ii
) prescrição do direito autoral; (
iii
) existência de vício de consentimento na contratação; (
iv
) legitimidade das cobranças e eventual dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda, pois a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculo aritmético, e não há necessidade de perícia grafotécnica, diante da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos apresentados.

4. Na hipótese, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

5. O contrato firmado entre as partes foi redigido de forma clara e ostensiva, com destaque para a natureza do produto contratado (cartão de crédito consignado), não havendo vício de consentimento ou erro substancial apto a ensejar a nulidade do negócio jurídico.

6. As cláusulas contratuais foram apresentadas de modo a permitir a compreensão imediata pelo consumidor, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

7. Não restando caracterizada falha na prestação do serviço, são legítimas as cobranças realizadas, inexistindo dever de indenizar ou de restituição em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

1.
A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada mediante instrumento claro e destacado, afasta a alegação de vício de consentimento e legitima as cobranças decorrentes do contrato. 2. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos afasta a necessidade de perícia grafotécnica no âmbito do Juizado Especial Cível.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95,
arts
. 3º, 38,
parágrafo

único
e 55; Código de
Defesa
do
Consumidor
,
arts
. 27, 47, 54, §§ 3º e 4º; Código Civil,
arts
. 138 e 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019,
DJe
15/04/2019.

STJ, REsp 1732398/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 09/05/2022,
DJe
13/05/2022. TJMT, N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 04/03/2024, DJE 08/03/2024. TJMT, N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 01/07/2024, DJE 05/07/2024. TJMT, N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 20/05/2024, DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018194-66.2024.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
Banco BMG S.A.

Recorrido
:
JOSENEIDE MARIA BEZERRA MELINHO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSENEIDE MARIA BEZERRA MELINHO
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO BMG S.A.
Noticiou
que: a) é
pensionista
e
recebe

seu

benefício

através
de
conta

mantida
no Banco
Sicoob
; b)
observou
que
estavam

sendo

realizados

descontos

em

seu

benefício
que
não

reconhecia
; c)
contatou
a
parte

reclamada

uma

única

vez
,
em

janeiro
de 2011, para
contratar

empréstimo

consignado
,
contudo

foi

realizada a operação de cartão de crédito com reserva de margem

consignável
(RMC); d)
nunca

recebeu
o
cartão
de
crédito
; e)
há
7
anos

são

realizados

descontos

em

seu

benefício

previdenciário
, no valor de R$ 46,85,
referente

ao

contrato
11247288; f)
em
2022
foi

inserida
nova
cobrança

em

seu

benefício
,
referente
a outro
cartão
, no valor de R$ 60,60.
Requereu
a
devolução

em
dobro dos
valores

cobrados

indevidamente
pela
parte

reclamada
,
além
da
sua

condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a) apesar de a parte reclamada ter apresentado termos de adesão a cartão de crédito consignado assinado pela parte reclamante, a situação dos autos configura simulação; b) o que verdadeiramente ocorre é um mútuo ordinário, camuflado sob a roupagem de despesa de cartão de crédito; c) o cartão nunca foi utilizado pela parte reclamante; d) se nunca houve uso do cartão, a roupagem de operação por meio de cartão de crédito
configura
simulação para conferir ares de validade à operação dissimulada (mútuo comum); e) a conduta da parte reclamada é ilícita. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar nulos os contratos de cartão de crédito em discussão, condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, bem como a restituir em dobro os valores cobrados indevidamente da parte reclamante.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

incompetência
do
juízo

em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

grafotécnica
,
bem

como

em

virtude
de
ter

sido

prolatada

sentença

ilíquida
. Como prejudicial de
mérito

asseverou
que
o

direito

autoral

encontra
-se

prescrito
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
apresentou
o
contrato
,
devidamente

assinado
pela
parte

reclamante
,
além
dos
seus

documentos

pessoais
; b) a
parte

reclamante

solicitou

saque

por

intermédio
do
cartão
,
cujo
valor
foi

depositado

na

sua

conta
; c) a
parte

reclamante

realizou
o
pagamento
do valor
mínimo
das
faturas
do
cartão
,
mediante

desconto

em

seu

benefício
,
deixando
de
pagar
o valor
complementar
das
faturas
, o que
garantiria
a
não

incidência
de
juros
e a
quitação
integral do
débito
com
maior

celeridade
; d) o
contrato

assinado
pela
parte

reclamante

dispôs

claramente
, inclusive com
destaques
,
acerca
do
produto
que
estava

sendo

contratado
e as
condições
para
sua

execução
; e) a
parte

reclamante

teve
plena
ciência
do que
contratou
; f) o
fato
de a
parte

reclamante

não

utilizar
o
cartão
de
crédito

consignado
para
realização
de
compras
,
não

induz
à
presunção
de que
ela

pretendia

contratar

empréstimo

consignado
; g)
não

há
se
falar

em

dever
de
indenizar
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
,
bem

como
a
restituição
dos
valores
se
dê

na
forma simples.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.
Liquidez
da
sentença
.

Nos
termos
do
caput
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Por
esta

razão
, e
considerando

os

termos
do
artigo
38,
parágrafo

único
, da Lei nº 9.099/95, o
Juizado
Especial
Cível
é compete para
processar
e
julgar

apenas
as
causas

em
que a
sentença

puder
ser
prolatada
de forma
líquida

ou

liquidável

por
simples
cálculo

aritméticos
.

A
contrário
senso, o
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar

causas

em
que a
sentença

necessite
da
fase
de
liquidação

quando

imprescindível
o
conhecimento

técnico

contábil
.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
Incompetência do
Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS ROTATIVOS – CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. 2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise. 3. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE PROFERIR SENTENÇA LÍQUIDA – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS – (...) 1. Nos Juizados Especiais, “não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido” (art. 38, parágrafo único da Lei 9.099/95). Desta forma, caso a liquidação seja possível apenas por meio da fase de liquidação por artigos ou arbitramento (art. 475-C e 475-E do CPC), diante da complexidade do procedimento (art. 3º da Lei 9.099/95), inegável que o Juizado Especial é incompetente para o seu processamento e julgamento (Enunciado 32 do FONAJEF e TJSC 2012.043651-8). (...) (TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Em exame do caso concreto, não obstante a sentença tenha sido ilíquida, é plenamente possível ser liquidada por simples cálculo aritmético, sendo desnecessári
a a atuação de
profissional técnico contábil.

Portanto
,
o Juizado Especial Cível é
competente p
ara processar e julgar a presente demanda, devendo a preliminar ser rejeitada.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.
Necessidade
de
perícia

grafotécnica
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

No
mesmo

sentido
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A
complexidade
da causa
deve
ser
aferida

pelo

objeto
da
prova
, e
não

em
face
do

direito
material
discutido
,
conforme

expressamente

disposto
no
Enunciado
54 do FONAJE. A
perícia

fonética
é de
natureza

técnica
e
complexa
,
sendo

incompatível
com
os

princípios
da
celeridade
,
simplicidade
e
informalidade
que
regem

os

Juizados

Especiais
,
conforme

disposto
no art. 35 da Lei
nº
9.099/95. A
necessidade
de
prova

pericial

fonética
para
aferir

a

autenticidade

ou

autoria
das
falas
no
áudio

apresentado
pela
parte

recorrida

demonstra

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
julgar
a
demanda
,
devendo
o
processo
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
. O
precedente

colacionado

reforça
o
entendimento
de que,
diante
da
impugnação
da
autenticidade
de
áudios

ou

provas

técnicas
de
alta

complexidade
, a
competência
do
Juizado
Especial é
afastada
. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95,
os

Juizados

Especiais

são

competentes

apenas
para
causas
de
menor

complexidade
,
sendo

vedada
a
realização
de
prova

pericial
, o que
impossibilita

a

análise

adequada
do
caso
. 6. A
complexidade
da
demanda
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
,
não

pelo

direito
material,
conforme
o
Enunciado
54 do FONAJE,
justificando

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar
e
julgar
o
feito
. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos, no
caso

concreto

não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
contrato

foi

efetivamente

realizada
pela
parte

reclamante
, visto que
não

houve

impugnação

específica
da
parte

contrária

quanto

aos

documentos

apresentados
com a
contestação
,
tampouco

foi

apresentado

quadro

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque
para as
características

diferenciativas
.

Em
igual

sentido

já

manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...) 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. É dispensável a produção de prova pericial e o Juizado Especial é competente, quando o objeto da prova for documento e este não foi impugnado especificamente pela parte adversa. (...) (N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
p
ublicado
no DJE 05/07/2024).

Assim,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos, se tratando de relação de natureza civil (artigo 206, § 3º, inciso V, do CC), ou 5 anos, se tratando de relação de consumo (artigo 27 do CDC).

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3º, do Código Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No
caso
, tendo
em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 5 (
cinco
)
anos
,
conforme

restou

consignado

na

sentença
.

Interpretação
de
cláusulas

contratuais
.

Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil).

A
propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. OCORRÊNCIA DE ERRO ESSENCIAL. INDUZIMENTO MALICIOSO. DOLO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O
erro
é
vício
do
consentimento
no qual
há

uma
falsa
percepção
da
realidade

pelo

agente
,
seja
no
tocante
à
pessoa
,
ao

objeto

ou

ao

próprio

negócio

jurídico
,
sendo
que para render
ensejo
à
desconstituição
de um
ato

haverá
de ser
substancial
e real. 2. É
essencial
o
erro
que, dada
sua

magnitude
,
tem o condão de impedir a celebração da avença
, se dele
tivesse

conhecimento
um dos
contratantes
,
desde
que
relacionado
à
natureza
do
negócio
,
ao

objeto
principal da
declaração
de
vontade
, a
qualidades

essenciais
do
objeto

ou

pessoa
. (...) (STJ
REsp
1163118/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
20/05/2014,
REPDJe
05/08/2014,
DJe
13/06/2014)

Assim, para
evitar

a

anulação
de
negócios

jurídicos

consumeristas

por

meio
do
erro
,
os

contratos
,
mormente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

ser

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§ 3º e 4º, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (...) § 3
º
Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Embora

não

haja

qualquer

óbice
para
realização
de
contratos
de forma verbal
ou

por

meio
de
aplicativo
de
mensagens
, o
teor
das
cláusulas

contratuais

deve
ser
transmitido
com
muita

clareza
.

Vale
lembrar
, que
na

hipótese
de
obscuridade
,
nos

termos
do
artigo
47 do CDC,
as
cláusulas

contratuais

serão

interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
.

A
propósito
:

(...) 6.1. Esta Corte
tem

entendimento
no
sentido
de que as
cláusulas

contratuais

previstas

nos

contratos

regidos

pelo
CDC
devem
ser
interpretadas
de modo
mais

favorável

ao

consumidor
,
parte

hipossuficiente
da
relação

contratual
,
notadamente

quando
se
tratar
de
cláusulas

limitativas
de
direitos
. 7.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

(...)
1.
Os

negócios

jurídicos

contaminados

pelo

erro

substancial
,
ou

seja
,
quando
um dos
contratantes

tiver

percepção

equivocada
de
circunstâncias

relevantes
do
contrato
,
são

anuláveis
(art. 138 do Código Civil),
principalmente

aqueles

celebrados

por

adesão
,
os
quais
devem
ser
redigidos
de forma
clara
,
devendo
as
cláusulas

restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
(
artigo
54, §§ 3º e 4º, do CDC e STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022), sob
pena
de
ficar

caracterizada
a
conduta

ilícita
.
Inexistindo

previsão

contratual
que
diferencie

os

tipos
de
produtos

ou

serviços
que
estão

sendo

contratados

pelo

consumidor
e
ocorrendo
a
recusa
,
quando
da
necessidade
de
utilização

destes
,
ou
o
condicionamento
do
fornecimento
do
produto

ou

serviço

ao

pagamento
de
quantia
extra,
sem

expressa

previsão

em

contrato
,
caracteriza
-se a
falha

na

prestação
de
serviços
.
Ademais
,
havendo

dúvida
, as
cláusulas

contratuais

devem
ser
interpretadas
de modo
favorável

ao

consumidor
(art. 47 do CDC). (...)
(N.U 1056270-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Analisando o conjunto fático probatório disponível, constata-se que o contrato firmado entre as partes (ID 265612274/PJe2) não é obscuro, mas foi redigido de forma clara, estabelecendo que se refere a cartão de crédito consignado e não a empréstimo consignado.

Portanto, não houve vício na declaração da vontade da parte reclamante, pois é possível a imediata e fácil percepção de que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado. Inclusive, ao lado da assinatura consta a imagem de um cartão de crédito com a expressão "consignado", excluindo a hipótese de manifestação de vontade contaminada com erro substancial (ID 265612276/PJe2).

Desta forma, não havendo vício de consentimento, não há conduta ilícita nas cobranças realizadas pela parte reclamada.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025